Tribunal: TJMT
Processo: 1030078-06.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030078-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIANA FISCHER DA SILVA - CPF: 053.414.199-44 (ADVOGADO), FERNANDA AUXILIADORA BORGES DE MAGALHAES - CPF: 000.737.401-10 (AGRAVANTE), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO RITO DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por consumidora superendividada contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas proposta com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). A agravante alegou comprometimento de mais de 85% de sua renda líquida com obrigações financeiras, agravado por acidente automobilístico que resultou na perda total do único veículo familiar. Requereu liminarmente a suspensão da exigibilidade das dívidas ou, subsidiariamente, a limitação dos descontos em folha a 30% da renda líquida. O juízo de origem indeferiu o pedido, decisão mantida pelo Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível conceder tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para suspender ou limitar descontos em folha de pagamento antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, na forma do rito especial da Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória de urgência requer a demonstração simultânea da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, conforme o art. 300 do CPC.

A Lei nº 14.181/2021, que inseriu os
arts
. 104-A e 104-B no CDC, estabelece rito bifásico para repactuação de dívidas por superendividamento, impondo como etapa inicial a realização de audiência conciliatória com todos os credores, oportunidade em que o consumidor deve apresentar plano de pagamento.

A jurisprudência recente da Corte consolida o entendimento de que a concessão de medidas antecipatórias que suspendam descontos em folha antes da audiência conciliatória viola o rito legalmente previsto e compromete o contraditório e a formação do plano judicial.

A existência de situação financeira delicada, ainda que agravada por fatos supervenientes como acidente automobilístico, não supre a ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência em desconformidade com o procedimento previsto no CDC.

A decisão recorrida encontra-se em consonância com o rito legal e a jurisprudência consolidada, não havendo ilegalidade a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência para suspensão ou limitação de descontos em folha no contexto de superendividamento exige o respeito ao rito especial previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC, sendo incabível a antecipação de efeitos antes da audiência conciliatória.

A verificação da probabilidade do direito e do perigo de dano, para fins de tutela antecipada, deve estar alinhada com a necessidade de observância ao contraditório e à formação do plano de pagamento conforme o rito legal.

A situação de superendividamento, ainda que agravada por circunstâncias pessoais adversas, não justifica o afastamento do rito legal nem a concessão de tutela provisória sem a devida instrução inicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC,
arts
. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020; TJMT, AI nº 1003838-14.2024.8.11.0000, j. 27.03.2024, DJE 28.03.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1030078-06.2025.8.11.0000

FERNANDA AUXILIADORA BORGES DE MAGALHÃES
x

NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E OUTROS

RELATÓRIO

Emin
entes pare
s:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDA AUXILIADORA BORGES DE MAGALHÃES, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n.º 1007141-81.2025.8.11.0006, ajuizada em face de NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO COOPERATIVA SICOOB S.A., BANCO SANTANDER S.A., BANCO DAYCOVAL S.A., EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender ou limitar os
descontos mensais em folha de pagamento relativos aos contratos discutidos.

A agravante alega que possui aproximadamente 55% de sua renda líquida comprometida com descontos consignados em folha de pagamento e, considerando também os compromissos financeiros não consignados, esse percentual ultrapassa 85% da sua renda líquida mensal.

Sustenta que, após o indeferimento da tutela de urgência, sofreu acidente automobilístico acompanhada de seus dois filhos menores, resultando na perda total do único veículo da família, sem cobertura securitária, o que agravou ainda mais sua situação financeira.

Requer a concessão da tutela de
urgência
para suspender a exigibilidade de todas as dívidas objeto do processo até a realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC ou,
subsidiariamente, a limitação dos descontos mensais ao patamar de 30% de sua renda líquida.

O
pedido lim
inar foi indeferido (Id.
312227866
).

Os agravados BANCO DAYCOVAL S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e NU FINANCEIRA S.A. apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Os demais agravados não apresentaram manifestação.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

V
OTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de limitação dos descontos
na folha de pagament
o
da
agravante, relativos a contratos de empréstimos bancários, em sede de tutela de urgência.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da anál
ise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano o
u risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse contexto, nota-se que a tutela judicial requerida pela parte autora, ora agravante, envolve a revisão e repactuação de dívidas perante as instituições financeiras demandadas, o que, agora, depende do cumprimento de rito específico, na forma estabelecida pelos artigos 104-A e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei de nº 14.181/2021.

A saber:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(...)

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (destaquei e grifei)

Desse modo, verifica-se que esta Câmara pacificou recentemente o entendimento de que é necessário aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), o que viabilizará que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem dos débitos.

Assim, não obstante a urgência verificada em relação aos descontos mensais praticados em sua folha salarial e conta bancária, não há como deferir a medida antecipatória, sem que antes seja superada a tentativa de conciliação e posterior instauração do processo de revisão e repactuação de dívidas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021) - RITO ESPECIAL - SISTEMA BIFÁSICO - FASE INICIAL DE CONCILIAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA ELABORAÇÃO
DE PLANO DE PAGAMENTO CONSENSUAL - AINDA NÃO REALIZADA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor. O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes. A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.
(N.U 1003838-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, publicado no DJE 28/03/2024)

Embora não se desconsidere a delicada situação financeira do agravante, inexistem nos autos elementos de prova que permitam, sob outra perspectiva, a repactuação sumária da dívida, uma vez que não há sequer como considerar ilegais os contratos questionados e, consequentemente, sustar os efeitos da própria inadimplência antes mesmo do contraditório e, como é cediço, da instauração do novo procedimento estabelecido no Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, a decisão agravada encontra-se alinhada com o rito processual e não apresenta ilegalidade que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025